Tribunal: TJMT
Processo: 1009722-54.2022.8.11.0045
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009722-54.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CAMILA NAAMA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 076.470.561-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEOMAR VALDIVINO PLACIDO - CPF: 076.723.281-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRESSON MARTINS ARAUJO - CPF: 731.395.805-68 (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), WLADIMIR DE MESQUITA PINTO - CPF: 007.840.171-23 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIKEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 056.921.031-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009722-54.2022.8.11.0045

APELANTES: CAMILA NAAMA PEREIRA DOS SANTOS, LEOMAR VALDIVINO PLACIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, E ARTIGO 35,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – ABSOLVIÇÃO DA RÉ PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS RÉUS DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES – PLEITO SUBISDIÁRIO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – MANTIDA A CONDENAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de tráfico e associação para o tráfico diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas de ambos os crimes, ainda mais, quando corroboradas pelo depoimento dos policiais civis, que acompanharam a investigação policial, prisão dos réus e apreensão dos entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009722-54.2022.8.11.0045

APELANTES: CAMILA NAAMA PEREIRA DOS SANTOS, LEOMAR VALDIVINO PLACIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que julgou procedente a denúncia para condenar
Leomar Valdivino Plácido
pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, e do delito do artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa que, somadas, perfazem a pena definitiva de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 1.316 (mil, trezentos e dezesseis) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e condenar
Camila Naama Pereira dos Santos
pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, e do delito do artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa que, somadas, perfazem a pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 17914819).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição de Camila Naama Pereira dos Santos do crime de tráfico de drogas, por ausência de provas a demonstrar a autoria delitiva, nos moldes do artigo 386, incisos IV, V ou VII, do Código de Processo Penal.

Pleiteia, ainda, a absolvição de ambos os réus do crime de associação para o tráfico de drogas.

Mantida a condenação, requer, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ao final, punga pelo prequestionamento do artigo 5º, incisos LV, LVII e XLVI, da Constituição Federal e artigo 8.2 da CADH (Id.: 187914833).

O Ministério Público, na contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 187914835).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento da apelação (Id.: 189233689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009722-54.2022.8.11.0045

APELANTES: CAMILA NAAMA PEREIRA DOS SANTOS, LEOMAR VALDIVINO PLACIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra da denúncia:

Fato 1:

No dia 21 de outubro de 2022, por volta das 06h10min, na residência localizada à Rua Bergamo, n. 2934, Bairro Jardim Imperial, em Lucas do Rio Verde, os denunciados Leomar Valdivino Plácido e Camila Naama Pereira dos Santos, com consciência e vontade, após adquirirem e receberem de maneira escusa, transportaram, trouxeram consigo e mantiveram em depósito 18 (dezoito) porções de maconha, com volume de 98g (noventa e oito gramas) e 3 (três) pedras de pasta-base de cocaína, com volume de 26,6g (vinte e seis gramas e sessenta decigramas), conforme auto de constatação de drogas (ID 104356630), termo de apreensão (ID 104356613), corroborados pelos depoimentos colacionados nos autos.

Fato 2:
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas, Leomar Valdivino Plácido, Camila Naama Pereira dos Santos e Maikel Pereira dos Santos, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, de acordo com o boletim de ocorrência n. 2022.291796 e demais elementos juntados no caderno investigatório.

Avulta que
“foram cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão preventiva, expedidos em desfavor do denunciado Leomar Valdivino Plácido, companheiro de Camila Naama Pereira dos Santos, ante os indícios prévios de que estava praticando os crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, bem como outros crimes de extrema gravidade, sob a liderança de Maikel Pereira dos Santos, aliado à famigerada facção criminosa “Comando Vermelho”
.

Na sequência,
“
a equipe policial se dirigiu até a residência de Leomar e Camila, a fim de dar cabal cumprimento aos mandados expedidos. No interior da residência, os investigadores de polícia localizaram 02 (duas) porções de pasta base de cocaína, em forma de pedra, no interior do colchão da cama do casal. Ato contínuo, os agentes localizaram outra porção de pasta base de cocaína, na cômoda do mesmo quarto utilizado por Leomar e Camila, totalizando 26,6g (vinte e seis gramas e sessenta decigramas) dessa espécie de entorpecente ocultada no imóvel”.

Consta que,
“n
o outro cômodo, os policiais encontraram 18 (dezoito) porções de maconha, embaladas com plástico filme, pesadas em frações iguais e prontas para revenda, com volume total de 98g (noventa e oito gramas). Em seguida, também foram localizadas mudas pequenas de Cannabis sativa (maconha) no quintal da residência; plástico filme; 05 (cinco) pinos vazios para embalar drogas; 01 (um) caderno de contabilidade do tráfico; R$420,00 (quatrocentos e vinte reais); e 04 (quatro) aparelhos de celular”.

Ainda assim, ressai da peça inicial que
“a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, assim como aos valores e caderno de anotações, são elementos materiais típicos do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Aliado a mercantilização de drogas, igualmente restou apurado o vínculo associativo, estável e permanente, entre os imputados, sendo certo que Leomar exercia o cargo de “disciplina” do grupo criminoso no bairro Veneza, estando incumbido de aplicar sanções a devedores ou desafetos, de acordo com as ordens de seu superior hierárquico, Maikel Pereira dos Santos, vulgo “Trem Bala”, identificado como um dos gerentes do tráfico de drogas monopolizado pelo grupo criminoso “Comando Vermelho” nesta região. Em sintonia com a função de “disciplina”, Leomar e Camila, mancomunados entre si, também exerciam o comércio de entorpecentes em sua residência e adjacências, figurando como “subtraficantes” da societas criminis, cuja droga era fornecida pelo “gerente” Maikel”
.

Razão pela qual Leomar Valdivino Plácido e Camila Naama Pereira foram denunciados pelos crimes do artigo 33,
caput
, e artigo 35, da Lei n. 11.343/06.

Após a instrução criminal, foram condenados pelos delitos do artigo 33,
caput
, e artigo 35, da Lei n. 11.343/06.

Não obstante, a Defensoria Pública sustenta
não haver provas suficientes a comprovar o envolvimento de Camila Naama Pereira no delito de tráfico de drogas
, pelo que, pretende sua absolvição.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de apreensão, exame preliminar de constatação de droga e laudo pericial de constatação de droga.

A autoria delitiva igualmente restou evidenciada.

O policial civil
Rafael Galbiatti Costa
, na audiência de instrução e julgamento, questionado sobre os fatos, narrou:

“o Leomar, na verdade, é um velho conhecido da polícia, sempre voltado para o tráfico de drogas, para a comercialização de entorpecentes na cidade né, a Camila ela começou a aparecer, após estar casada com o senhor Leomar e começou a aparecer né, nesse mundo da comercialização de drogas. A Camila, ela é irmã do Maikel né, que é investigado aqui em Lucas do Rio Verde por ser o mandante de vários homicídios cometidos na região e por ser o gerente do “comando vermelho” da cidade de Lucas do Rio Verde, né. A partir de tudo isso, você vê a vinculação do Leomar e da Camila na aquisição destes entorpecentes e comercialização na cidade né. O Leomar, na época da prisão dele, as investigações puderam apurar que ele estava como “disciplina”, vamos dizer assim, o cargo que o comando libera para determinados integrantes da facção para comandar aquela região. Então, na época dos fatos, a investigação apontou o Leomar como sendo o “disciplina” do Bairro Veneza. Aonde, em datas anteriores à prisão dele, já tinham acontecido vários homicídios naquela região, por disputa de espaço na venda de drogas né. Então, a gente tinha que pesar essa investigação, principalmente sobre o Leomar aí, sobre o tráfico de drogas que eles estavam promovendo naquela região, tanto não Bairro Veneza aí, quanto na sua residência, juntamente com a Camila né. Promotor de Justiça: você saberia me dizer qual que é a função de cada um dentro dessa associação? Testemunha: o Maikel, ele é o gerente geral. Vamos dizer assim, eles são divididos em três na cadeia para entender melhor. O Leomar ele está um pouco abaixo do Maikel, ele é como se fosse um gerente assim, do Maikel, responsável pela distribuição dessa droga e por ser o disciplina [...]. E a Camila estaria na venda dos entorpecentes né. Tanto que foi achado na residência deles lá, um caderno com várias anotações de pessoas que estariam comprando, estariam devendo para o casal, no caso, então você vê que eles tinham essas anotações do balanço de entrada e saída da mercadoria né. Promotor de Justiça: o senhor tem conhecimento há quanto tempo eles estariam associados para o tráfico? Testemunha: a gente pegou a fundo mesmo, já fazia mais de oito meses que eles estariam já nessa traficância, mas pode ser até mais. Como a gente aprofundou as investigações em cima do casal né, então já fazia um bom tempo que eles estavam praticando essa traficância conjuntamente. Promotor de Justiça: o senhor se recorda aonde foram localizados esses entorpecentes? Testemunha: se eu não estou enganado, foram três pedras de pasta base, porções até grandes, em questão de valores né, dentro do quarto do casal, acho dois estavam próximo a cama deles e uma pedra maior estava dentro de uma gaveta da cômoda do lado do guarda-roupas. As embalagens de maconha, que depois foi periciado né, estava no quarto do lado da cozinha lá, escondida dentro de um colchão. Todas elas tinham a mesma proporção e todas eles embaladas, prontas para a venda [...]”.

O policial civil
Andresson Martins Araújo
, em juízo, esclareceu como se desenrolou o início das investigações, desde o monitoramento das informações anônimas e os monitoramentos prévios, até a constatação da traficância, ainda de forma associada, entre Leomar, Camila e Maikel, assegurando:

“Questionado sobre os fatos, respondeu o seguinte: “durante a investigação, foram feitos levantamentos [...] e diante das informações e do que a gente constatou foi confeccionado um relatório policial sobre as investigações e sobre o tráfico de drogas praticado aí por eles. O Leomar, ele já é bastante conhecido aí da equipe policial, inclusive ele já faz o uso de tornozeleira, ou seja, ele já é um praticante de crime aí contumaz. Então, a gente já, no decorrer das investigações a gente já descobriu né que além de traficar, ele estaria vendendo drogas para o Maikel, Maikel que o Rafael já deve ter mencionado, ele tinha o papel de gerencia aqui na cidade no tráfico de drogas aí do comando vermelho, inclusive tem o vulgo de “Trem Bala”, bem conhecido. E o Leomar também, o vulgo dele está praticamente, em várias investigações que são realizadas aí em relação a outros traficantes, o vulgo dele é “Nike” ou “Neni”, então assim o vulgo dele está mencionado em várias anotações de outras investigações. Então, assim ele também já é bastante conhecido aí no meio do crime [...]. Ele e a, me fugiu o nome da esposa dele, que é irmã do Maikel, que eles estariam traficando para o Maikel né. Então, após a constatação, aí foi feita a representação para que houvesse buscas na casa deles. E a gente acabou tendo êxito em encontrar o objeto da investigação que era a droga, então foram dezoito porções de maconha embaladas para venda, três porções de pasta base de cocaína, dinheiro, característicos do tráfico, [...] tinha mudas também de maconha também no fundo da residência. Inclusive a [...] Camila, nesse dia que a gente efetuou a busca e a prisão deles, ele estava chorando bastante, e o próprio Leomar falou para ela o seguinte: “Perdemos”, tipo querendo dizer que como a gente tinha encontrado drogas, eles não tinha mais o que ser feito. A gente perdeu e no caso eles teriam que se conformar. Então, a conclusão que a gente chegou, por meio das investigações, até mesmo por que depois foi juntado, além de um relatório pretérito [...] que já estava confeccionado, mais a análise do celular, tudo isso conclui que eles estavam realmente traficando juntos, associados.

Promotor de Justiça:
o senhor chegou a realizar a análise desse celular, ou tem o conhecimento sobre o seu conteúdo?

Testemunha:
sim, eu dei uma olhada. Não fui eu que fiz a análise, salvo engano foi o Jairo, que não está mais na delegacia, mas eu vi uns trechos da análise que foi feita. E lá tem, realmente, conteúdo que indica que eles dois, além de estarem traficando, estariam tendo o conluio com o Maikel.

Promotor de Justiça:
o senhor se recorda se foi apreendido algum caderno de anotações na residência?

Testemunha:
sim, foi apreendido e o caderno que havia a quantidade de drogas, dívida, em relação à quantidade de drogas que o pessoal adquire, bem como os vulgos que eles tem dentro da facção, vários vulgos de vários outros subtraficantes.

Promotor de Justiça:
consta também que foi apreendida a quantia de quatrocentos e vinte reais, o senhor tem conhecimento da origem desse dinheiro?

Testemunha:
então, pelo que a gente sabia, os dois não tinham atividade lícita, então se presume que o dinheiro seja proveniente, obviamente, do tráfico de drogas. Promotor de Justiça: eles chegaram a explicar qual que foi a origem destes valores?

Testemunha:
não [...]”.

O
réu Leomar Valdivino Plácido
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a prática delitiva, assegurando que
“a droga apreendida era sua e era parte para o seu consumo e parte para venda. Camila não sabia que vendia droga, sequer sabia da existência dessa droga na casa. Não estava associado com Maikel, mas comprava droga dele. O caderno de anotação era seu, onde anotava para o Maikel quem lhe devia. Falava com Maikel por chamada de vídeo e ele dizia onde estava a droga para pegar. Não estava trabalhando na época. Depositou dinheiro na conta da Camila, mas ela não sabia que era proveniente do tráfico, pois falava para ela que era de diária. Geralmente pagava Maikel quando pegava a droga, mas já teve vezes que pagou depois”
.

A ré
Camila Naama Pereira dos Santos
, na fase judicial, também negou a autoria delitiva, dizendo apenas que
“sabia que havia droga na casa. Não sabia que Leomar traficava drogas. Não estava associada com os demais acusados”
.

No entanto, trata-se de provas isoladas, pois, além de se comprovar o envolvimento de Leomar no crime de tráfico de drogas, o conjunto probatório igualmente é apto a provar que Camila também praticava do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.3430/06.

Ademais, extrai-se do Relatório de Diligência Policial, referente a O.S. 2022.9.9223, de 15 de novembro de 2022, que, em perícia dos aparelhos celulares apreendidos, conclui-se pelos
prints
de conversas a identificação de comercialização de drogas entre Camila Naama com uma usuária de drogas.

Em outra conversa, conseguiu-se identificar Camila Naama
“fazendo o intermédio da traficância de drogas para seu marido Leomar, a qual dialoga com uma pessoa de [pré nome] Ana, a qual informa que teria uma pessoa de nome Daniel interessado em comprar maconha (braw)”
.

Diante das circunstâncias fáticas expostas, é possível concluir que a versão apresentada pela ré se mostra isolada dos demais elementos probatórios, os quais são suficientes para demonstrar que Camila se dedicava à
comercialização de entorpecentes
, especialmente ante as declarações dos policiais envolvidos nas investigações e o relatório de diligência policial, que atesta a comercialização de drogas entre ela e usuários.

Nesse contexto, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão da ré é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

De outro lado, a Defensoria Pública depreca pela
absolvição dos réus do delito de associação para o tráfico
.

O pleito não que merece acolhimento.

Com efeito, o artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, exige prévio vínculo psicológico (ânimo associativo) entre os indivíduos, para a prática da reiterada mercancia por tempo indeterminado (caráter duradouro e estável).

Nesse mesmo sentido, é a doutrina de Guilherme Souza Nucci:

“(...) Para o crime de associação para o tráfico prevista na nova lei exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei n. 6.36/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum” (NUCCI, Guilherme de Souza, Leis penais e processuais penais comentadas, 2ª ed. São Paulo: RT, 2007, p. 334).

No caso dos autos, inferem-se das declarações ofertadas pelos policiais civis Rafael Galbiatti Costa e Andresson Martins Araújo que, além de os apelantes traficarem, estavam associados para o tráfico de drogas.

Extrai-se, ainda, da perícia feita do caderno apreendido no ato da prisão em flagrante dos apelantes, que Leomar Valdivino Plácido e Camila Naama Pereira dos Santos, respectivamente cunhado e irmã de Maikel Pereira dos Santos, apontados como responsáveis pela distribuição dos entorpecentes e ‘recolhe’ do dinheiro do tráfico para este último.

O respectivo caderno tem anotações de distribuição de drogas, com a quantidade e as respetivas entregas para os traficantes, sendo alguns identificados. Há anotações também de ‘recolhe’ de dinheiro do tráfico, com os valores devidos e as datas dos referidos pagamentos e o nome dos traficantes, confirmando a contabilidade das transações e as espécies de entorpecentes distribuídos.

No caso, inexistem dúvidas de que os apelantes, que formam um casal, estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas. Assim, não se pode olvidar que Maikel, proprietário dos entorpecentes, realizava toda a logística para entrega da droga para Leomar e Camila, os quais, por sua vez, eram responsáveis pelo armazenamento, embalagem e revenda das drogas.

Diante disso, a intencionalidade de realizar o tráfico de maneira associada é demonstrada pela totalidade dos elementos probatórios existentes, tendo sido comprovada a divisão de tarefa entre todos os acusados, com demonstração inequívoca de união dos indivíduos para a mercancia de entorpecentes.

Por fim, quanto ao pleito de
reconhecimento do tráfico privilegiado
, do mesmo modo, não deve ser acolhido.

Com efeito, para a concessão da referida benesse se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

In casu,
os apelantes foram condenados pela prática de associação para o tráfico de entorpecentes, o que impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A propósito:

“(...) 2. Diante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Precedentes. (...)” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1713944/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020).

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento do artigo 5º, incisos LV, LVII e XLVI, da Constituição Federal e artigo 8.2 da CADH,
é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública e mantenho a condenação de Leomar Valdivino Plácido e Camila Naama Pereira dos Santos pela prática dos crimes do artigo 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024